Tribunal: TJBA
Processo: 0500420-23.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500420-23.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GUTEMBERGUE GARCIA ALVES Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ESTABELECIDO PELA LEI N.º 7.990/01. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECRETO ESTADUAL 9.967/2006 E 16.529/16 APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES CIVIS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500420-23.2019.8.05.0080, em que figura como Apelante, GUTEMBERGUE GARCIA ALVES e Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça